Tribunal: TJDFT
Processo: 0005654-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N. Processo : 0005654-66.2018.8.07.0001 Embargante(s) : LUIS ARLINDO DA CONCEIÇÃO GOMES Embargado(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DE DESPACHO Defiro pedido da Defesa de ID 18198156 e determino que o presente recurso seja incluído para julgamento em sessão plenária presencial por videoconferência. Brasília-DF, 04 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR